Tribunal: STF
Processo: ARE 1272389
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. Embargos de Declaração rejeitados.